Tribunal: TJMT
Processo: 1009717-07.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009717-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), JOSE VENANCIO FERREIRA - CPF: 241.630.581-68 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL E
SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE –
EXECUÇÃO PENAL –
PEDIDO DE RETIRADA DE TORNOZELEIRA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA A ANÁLISE DO PLEITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA DE PRIMEIRO GRAU – DEMORA JUSTIFICADA – NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DO JUÍZO DE ORIGEM – ORDEM DENEGADA.

T
endo em vista que os requisitos a serem todos sopesados para que se possa emitir um juízo sobre a possibilidade ou não da retirada do aparelho eletrônico ainda estão sendo reunidos no Juízo singular
,
a quem compete, em primeira instância, a análise da providência vindicada; portanto, se mostra precária realizá-la na via estreita desta ação constitucional.

Ademais, não se caracteriza o vício do excesso de prazo, quando os elementos dos autos revelarem que o processo se desenvolve em ritmo compatível com as peculiaridades do caso concreto, sem perder de vista o contexto de pandemia atualmente vivenciado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
José Venâncio Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Consoante já consignado no Id. 89884472:

“O impetrante relata, em síntese, que o paciente cumpre pena de 20 anos de reclusão pela prática dos delitos tipificados nos artigos 217-A e 218-A do Código Penal e artigo 241-D do ECA e que cumpriu 35% em regime fechado.

Salienta que na data de 24.5.2020 alcançou a progressão de regime para o semiaberto, porém com o uso de tornozeleira.

Aduz que o paciente reside em uma zona rural e que “
lá apesar de ter antena e funcionar sinal para celular a tornozeleira não funciona e não faz a comunicação com a central, por esse motivo logo após a progressão foi emitido mandado de prisão (...) o Reeducando foi recolhido a prisão por suposta violação de equipamento eletrônico, mas na verdade o real problema é falta de sinal na localidade de sua residência” (Id. 89561491, p. 1).

Assevera que o paciente não pode voltar para sua residência onde exerce atividade rural de lavrador em razão de estar usando o equipamento de monitoramento eletrônico e que isso fere profundamente o princípio da dignidade humana.

Relata que a defesa formulou pedido de retirada do sistema de monitoramento perante o Juízo de origem, e que até a presente data a autoridade judiciária não se dignou de apreciar o pedido.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja removido somente o monitoramento eletrônico, expedindo-se o necessário (Id. 89561492, pp. 1-5).

Acostou documentos (Id. 89561493 a 89567455)”

A liminar vindicada foi
indeferida
(Id. 89884472).

As informações pertinentes ao caso foram apresentadas constante no Id. 90679991.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme se depreende do seguinte ementário.

“Habeas corpus –
Paciente condenado à pena corpórea de 20 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do delito de estupro de vulnerável – Progressão de regime mediante condições fixadas pelo juízo da execução e monitoração eletrônica - Pretendida retirada da tornozeleira - Inviabilidade –
Decisum
fundamentado – Impossibilidade de análise de fatos e provas na via estreita do
mandamus –
Manutenção das condições fixadas por ocasião da audiência admonitória com restrição ao
status libertatis
- Aplicação do
princípio rebus sic stantibus
- Constrangimento ilegal inexistente -
Pela denegação da ordem”
(Id. 93267971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Infere-se dos autos que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos nos artigos 217-A e 218-A, ambos do Código Penal e artigo 241-D do ECA, tendo obtido o direito à progressão ao regime semiaberto na data de 24.5.2020, mediante cumprimento das condições fixadas pelo Juízo da execução penal, com o monitoramento eletrônico.

Inconformado, sustenta o impetrante que pleiteou no Juízo singular pedido de retirada de tornozeleira eletrônica do paciente, uma vez que quando ele retornou para sua residência, na zona rural da comarca de Barra do Bugres/MT, embora tenha antena para celular e funcionar o aparelho normalmente, o equipamento eletrônico não funciona naquela localidade, e que, até o presente momento, tal pedido não foi apreciado pela autoridade tida como coatora, situação que, na intelecção do impetrante, submete o reeducando a constrangimento ilegal.

Contudo, após análise aprofundada da questão, entendo que a ordem deve ser denegada.

Com efeito, a caracterização do constrangimento ilegal por excesso de prazo depende da confluência de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista a existência de processos prioritários ou que exigem maior atenção do magistrado, como aqueles referentes a reeducandos que cumprem pena em regime fechado. Nesse particular, convém ressaltar que o paciente está atualmente no regime semiaberto, de modo que as restrições à sua liberdade ambulatorial são relativamente brandas (monitoramento eletrônico etc.).

Ademais, o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual, principalmente nos juízos de execução, pois é notório o número de pedidos de progressão antecipada ou de concessão de prisão domiciliar submetidos ao crivo dos magistrados que atuam nessas varas.

Nessa linha intelectiva, compulsando as informações prestadas pelo impetrado, verifico que o processo está se desenvolvendo em ritmo compatível com as particularidades do caso concreto. Confira-se,
in verbis
:

“(...)

Aduz o impetrante que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal pela autoridade inquinada de coatora, uma vez que não fora apreciado o pedido formulado em favor do paciente de retirada de tornozeleira.

(...)

Por outro lado, registre-se que, considerando o pedido de retirada de tornozeleira formulado pela Defesa do ora paciente ao Mov. 60.1 - SEEU, fora determinado vistas ao representante do Ministério Público para manifestar-se quanto ao pleito defensivo, nos seguintes termos:

(Executivo n. 0003369-10.2014.8.11.0008):

“Vistos, 1. Considerando o pleito formulado pela Defesa do reeducando ao Mov. 60.1 - SEEU, dê-se prévias vistas ao representante do Ministério Público para manifestar-se, na forma do art. 112, § 2ª, da Lei de Execução Penal. 2. Após, conclusos, com urgência, para apreciação do pleito defensivo formulado ao Mov. 60.1 - SEEU. 3. Cumpra-se. Barra do Bugres-MT, 14 de junho de 2021. Arom Olímpio Pereira Juiz de Direito”

Desse modo, os autos em epigrafe encontram-se com vistas ao representante do Ministério Público para, na forma do art. 112, § 2ª, da Lei de Execução Penal, manifestar-se quanto ao pleito defensivo, sendo os autos, após a manifestação, conclusos para apreciação do pleito defensivo”
(Id. 90679991).

Assim, observo que, além de inexistir morosidade desarrazoada no processo em comento, o pleito ainda pende de análise pelo Juízo
a quo
, o que entendo temerária a manifestação antecipada desta Corte, pois, além de evidente supressão de instância, não há como aferir com a segurança necessária, ante a precária e ilegível documentação apresentada, se a aparelho eletrônico está ou não funcionando naquela zona rural.

Assim,
tendo em vista que os requisitos a serem todos sopesados para que se possa emitir um juízo sobre a possibilidade ou não da retirada do equipamento eletrônico do reeducando, ainda estão sendo reunidos no Juízo
a quo,
a quem compete, em primeira instância, a análise da providência vindicada, se mostra precária realizá-la na via estreita desta ação constitucional.

Nesse sentido:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. MATÉRIA RELATIVA À EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. – Considerando que o pedido de progressão para o regime aberto encontra-se pendente de análise na instância primeva, qualquer pronunciamento deste Tribunal antes da análise do pleito em primeiro grau, representaria verdadeira e indevida supressão de instância.”
(TJ/MG – HC 10000180332769000 MG – Relator: Des. Adilson Lamounier – julgado em 8.5.2018).

Por todo o exposto,
denego a ordem
manejada em benefício de
José Venâncio Ferreira.

Todavia, determino que a autoridade judiciária
a quo
analise com a maior brevidade possível o pedido de retirada de tornozeleira do reeducando interposto no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021